Tribunal: TJMT
Processo: 1036944-97.2020.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036944-97.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), KESLER DIEGO FRANTZ DE LIMA - CPF: 015.917.371-09 (EMBARGANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), KESLER DIEGO FRANTZ DE LIMA - CPF: 015.917.371-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), R. A. D. L. (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. A. D. L. - CPF: 088.278.211-80 (EMBARGANTE), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de contradição e omissão

no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1036944-97.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMBARGANTE: R. A. D. L.

representado por Kelser Diego Frantz de Lima

EMBARGADO: UNIMED CUIABÁ -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração oposto por
R. A. D. L.

representado por Kelser Diego Frantz de Lima
contra acórdão de parcial provimento do recurso da apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(Id. 232575684).

O embargante sustenta que ter havido contradição na r. sentença, posto que houve discrepâncias entre a parte dispositiva da decisão e sua conclusão, frisando que os fundamentos invocados no acordão, levam a crer que o julgamento do recurso interposto será pelo provimento.

Aponta omissão e contradição quanto, permitir a cobrança da coparticipação nos termos do contrato.

Alerta que em relação ao dano moral ficou comprovada a ocorrência.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Apresentadas as contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

O parecer do Ministério Público é pelo acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Dos argumentos trazidos pelo embargante, e do acórdão embargado, verifica-se que as questões relativas aos tratamentos
de fisioterapia PEDIASUIT e equoterapia pleiteados pelo autor/embargante foram abordados, sendo afastada a obrigatoriedade de cobertura da fisioterapia PEDIASUIT por ser experimental, e mantida a equoterapia conforme fundamentado no acord
ão nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Também foi afastado o dano moral,
uma vez que a negativa de cobertura por não implica em ofensa à honra ou abalo moral.

Em relação a copartipação, tal matéria não foi discutida nos autos, razão pela qual, não foi objeto do acordão.

Dessa forma, a decisão embargada não atende aos anseios do embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de contradição,

omissão ou erro material.

Portanto, dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024